Tribunal: TJPA
Processo: 0016162-27.2016.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0016162-27.2016.8.14.0040

RECORRENTE: GUSTAVO SEREJO MEIRELES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0016162-27.2016.814.0040.

RECORRENTE: GUSTAVO SEREJO MEIRELES.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: Des.
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
.

EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). PRONÚNCIA. RECURSO DEFENSIVO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. PROVA CONTROVERSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, do Código Penal. A defesa postula a absolvição sumária, alegando a excludente de ilicitude da legítima defesa; subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de
animus necandi
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento, de plano, da excludente de ilicitude da legítima defesa para fins de absolvição sumária; e (ii) determinar se os elementos probatórios, em especial o depoimento da vítima, autorizam a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, por manifesta ausência de dolo contra a vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de legítima defesa, para ser acolhida na fase de pronúncia, exige prova inequívoca e estreme de dúvidas de todos os seus requisitos (art. 25 do CP). A existência de versões conflitantes nos autos, notadamente sobre a posse da arma branca, impede a absolvição sumária, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia.

4. A desclassificação do delito de homicídio tentado para lesão corporal, contudo, impõe-se quando a ausência de
animus necandi
é evidenciada pelo conjunto probatório. No caso concreto, o depoimento da própria vítima, que afirma categoricamente que o réu não tinha a intenção de matá-la e que poderia ter continuado a agressão, mas não o fez, constitui prova robusta que afasta o dolo homicida. A existência de golpe único, em meio a uma contenda generalizada, corrobora tal conclusão.

5. O princípio do
in dubio pro societate
, que rege a fase de pronúncia, não é absoluto e não pode servir de fundamento para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri quando os autos demonstram, de forma clara, a ausência do elemento subjetivo do tipo doloso contra a vida. Conforme entendimento do STJ, se a desclassificação ocorre porque é "cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri".

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal (art. 129 do CP).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 25 e 129; CPP, arts. 413, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1312781/RS; TJ-AM, RSE 0211383-97.2023.8.04.0001; TJ-MT, RSE 1013770-31.2021.8.11.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
GUSTAVO SEREJO MEIRELES
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia (ID26778205), em síntese, que no dia 28 de outubro de 2016, por volta das 09h30min, em via pública, o nacional Gustavo Serejo Meireles, com
animus necandi
, teria desferido um golpe de faca contra a vítima
Thiago Oliveira Teixeira
, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em razões recursais (ID26778347), a defesa requer a reforma da decisão de pronúncia (ID26778212), pugnando pela absolvição sumária do réu com base na tese de legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
.

Em contrarrazões (ID26778357), o representante do Ministério Público de 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento exara parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID28013771)

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

2. DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

2.1 DA TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA

Aduz a defesa, em suas razões, que o recorrente deve ser absolvido sumariamente, por ter agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa.

A tese, contudo, não merece prosperar nesta fase processual.

É de bom alvitre esclarecer que a pronúncia é uma decisão interlocutória mista, de natureza processual, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri (
judicium accusationis
). Para que seja proferida, o art. 413 do Código de Processo Penal exige um
standard
probatório específico: a prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Quanto à tese de legítima defesa, para que pudesse ser acolhida nesta fase, resultando na absolvição sumária (art. 415, IV, do CPP), seria imprescindível que a excludente de ilicitude estivesse comprovada de forma cabal, inequívoca e estreme de dúvidas. Um dos requisitos essenciais para a configuração da legítima defesa é a moderação no uso dos meios necessários para repelir a injusta agressão, conforme leciona a doutrina:

"Por fim, é requisito para a caracterização da legítima defesa, a moderação dos meios utilizados.
O legislador reconhece a essência da excludente de ilicitude a partir da ponderação entre a agressão e o revide estritamente necessários, sem que haja lesão de bem além do necessário para repelir a injusta agressão
.
Não há aqui um juízo de proporcionalidade, mas juízo de suficiência a partir da necessidade de repulsão
. O artigo 23, em seu parágrafo único, impõe ao agente de legítima defesa a punição pelo excesso doloso ou culposo, com a previsão nítida do legislador de que a moderação será avaliada no caso concreto, e qualquer excesso e desnecessidade da reação será punido na modalidade culposa ou dolosa." (SOUZA, Luciano. Art. 25 In: SOUZA, Luciano. Código Penal Comentado - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022.) – destaquei,

No caso dos autos, a profunda controvérsia sobre os fatos — especialmente se a vítima estava ou não armada — impede que esta Corte avalie, com a segurança necessária, se o meio empregado pelo réu (um golpe de faca) foi, de fato, moderado e necessário para repelir a agressão que sofria. A existência de versões conflitantes impede o reconhecimento de plano da excludente, cabendo ao Conselho de Sentença, soberanamente, valorar os depoimentos e decidir qual versão dos fatos lhe parece mais verossímil. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA.
[...]
2. A tese de legítima defesa do acusado constitui argumento isolado e dissociado dos demais elementos constantes nos autos,
[...]
não sobressaindo a versão do recorrente de forma incontestável,
restando confirmada a materialidade e a presença de indícios de autoria a justificar a admissibilidade da imputação do delito de homicídio. 3. Assevera-se que o reconhecimento de legítima defesa necessita da comprovação inequívoca de que a parte utilizou, de forma moderada, os meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de terceiro, à luz do que dispõe o art. 25 do Código Penal, sendo certo que, na hipótese dos autos, esta análise deve ser realizada mediante exame aprofundado do conjunto probatório pelo Conselho Popular.

(TJ-AM - Recurso em Sentido Estrito: 0211383-97.2023.8.04.0001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 02/05/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2024) – destaquei.

Assim, não havendo prova estreme de dúvidas sobre a configuração da excludente, a manutenção da pronúncia, neste ponto, seria a via adequada, para que a causa seja submetida ao seu juiz natural.

2.2 DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

No que tange ao pleito subsidiário, entendo que assiste razão à defesa. Explico.

A materialidade e a autoria delitivas não são controvertidas, estando devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo de exame de corpo de delito e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

A questão central é definir se a conduta do réu se amolda ao crime de tentativa de homicídio ou, diversamente, ao delito de lesão corporal.

No caso, verifico que:

1. O golpe foi único, atingindo a região lateral direita do corpo da vítima, sem atingir órgãos vitais;

2. A vítima permaneceu hospitalizada por apenas cinco dias e não houve complicações graves;

3. O próprio ofendido, em juízo, afirmou que o réu não tinha intenção de matá-lo, inexistindo desavenças anteriores ou temor;

4. Embora o réu não tenha manifestado arrependimento ou esclarecido os motivos do ato, o contexto probatório não aponta para uma conduta orientada à supressão da vida, mas sim à produção de lesão.

Como sabido, o dolo homicida, ainda que eventual, deve estar suficientemente demonstrado para manter a imputação de tentativa de homicídio. Não se pode presumir o animus necandi exclusivamente da utilização de arma branca, especialmente quando o resultado produzido e as circunstâncias do fato revelam intenção mais compatível com o animus laedendi.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, ausente prova segura da intenção de matar, impõe-se a desclassificação para o delito de lesão corporal (art. 129, caput, CP):

“A ausência de prova segura do animus necandi impõe a desclassificação da conduta de tentativa de homicídio para lesão corporal, nos termos do art. 129 do CP.” (STJ, AgRg no AREsp 1.225.469/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 05/09/2018)

A desclassificação em sede de pronúncia, embora medida excepcional, é plenamente cabível quando a ausência de
animus necandi
(a intenção de matar) se mostra cristalina e incontroversa nos autos.

No caso em tela, a prova mais eloquente em favor da tese desclassificatória provém justamente da vítima,
Thiago Oliveira Teixeira
. Em seu depoimento judicial, transcrito nos autos, a vítima foi categórica ao afastar a intenção homicida do réu, afirmando:

"Nesse momento eu tenho certeza que ele não queria praticar aquilo contra mim. [...] Poderia ter dado quantos [golpes] quisesse, mas no caso, ele só deu uma facada, porque eu sei que ele não é pessoa disso."

Questionado sobre sua relação atual com o réu, a vítima complementou:

"Hoje eu não posso dizer que eu sou amigo dele assim, mas também não tenho nada contra ele. [...] Não tenho medo dele."

Adicionalmente, a prova técnica, consubstanciada no prontuário médico da vítima (ID 26778209, fls. 26/29; ID 26778210 e ID 26778211), embora demonstre a gravidade da lesão, corrobora, paradoxalmente, a ausência do dolo homicida. O referido documento atesta a existência de um único golpe de arma branca. Tal circunstância, analisada em conjunto com o depoimento da vítima de que o réu "poderia ter dado quantos [golpes] quisesse, mas... só deu uma facada", reforça a tese de que a agressão não visava à consumação da morte, mas sim a cessar o ataque que o próprio réu sofria. Ainda que a lesão tenha sido em região torácica e demandado internação e procedimento de drenagem, o que evidencia sua gravidade, a ausência de reiteração de golpes é um fator preponderante na análise do elemento subjetivo do agente.

O princípio do
in dubio pro societate
, embora fundamental para a preservação da competência do Júri, não é absoluto e não autoriza a submissão de um caso ao Tribunal Popular quando os elementos dos autos apontam, com segurança, para a ausência do dolo específico. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a atuação do juiz togado não representa usurpação de competência quando a ausência do dolo é manifesta:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. [...] DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO JUIZ DA PRONÚNCIA.
1. Se a desclassificação da conduta pelo juiz da pronúncia ocorre porque
cristalina e induvidosa a certeza quanto à inexistência de animus necandi, resta ausente qualquer usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.
2. Recurso improvido.

(STJ – REsp 1312781/RS – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura – Sexta Turma – Julgamento: 06/08/2013) – destaquei.

Na mesma linha, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo, manteve a desclassificação operada em primeiro grau, assentando que:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICADA PARA LESÃO CORPORAL LEVE [...] ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADO
[...]
Inexistindo nos autos demonstração inequívoca do animus necandi na conduta perpetrada pelo réu, imperiosa se faz a manutenção da desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal leve. “A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio
”.

(TJ-MT 10137703120218110000 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2021) – destaquei.

Portanto, diante de um quadro probatório que demonstra, de forma robusta e segura, a ausência do dolo de matar, a desclassificação da conduta é a medida de justiça que se impõe, determinando
-se
a remessa dos autos ao juízo singular para o regular processamento e julgamento, nos termos do art. 419 do CPP.

3. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para desclassificar a conduta imputada de tentativa de homicidio (art.121,§ 2º, c/c art.14,CP), para o delito de lesão corporal (art.129, caput,CP), ao recorrente
GUSTAVO SEREJO MEIRELES,
com a remessa dos autos ao juízo competente para o devido processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025